Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pela escalada e mediante rompimento do obstáculo, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação do furto para o delito de violação de domicílio.
2. Da análise conjunta dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, tem-se que é possível a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada por elementos de prova outros que não apenas a perícia. No caso, restou amplamente provado, por meio da palavra da vítima e dos testemunhos policiais, que o réu arrebentou um quadro de distribuição de energia e tomadas com vistas a subtrair fios de eletricidade e que, para evadir do local dos fatos, pulou um muro de cerca de dois metros de altura, sendo, em seguida, preso em flagrante. Qualificadoras, portanto, mantidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.